Tribunal: TJES
Processo: 5003895-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003895-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLEISON DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: E. L. S.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO QUANDO EXISTIREM INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara de Família que, em ação de alimentos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido, por entender não comprovados os pressupostos legais para sua concessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou a existência de hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual (CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º) estabelece que a declaração de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o benefício quando houver elementos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a gratuidade.

4. A jurisprudência do STJ afirma que a presunção de pobreza é “iuris tantum”, sendo legítimo ao julgador exigir comprovação quando existirem indícios que contrariem a declaração (AgInt no AREsp 793487/PR; AgInt no AREsp 914811/SP; AgInt no AREsp 489407/RS).

5. O Tribunal de Justiça local adota entendimento no mesmo sentido, permitindo o indeferimento da gratuidade quando a documentação revela capacidade econômica ou quando a parte não comprova adequadamente sua alegada insuficiência (AI 6179001505; AI 48179003982; AI 35179005018).

6. Os elementos constantes dos autos demonstram que o agravante possui renda bruta superior a R$ 12.000,00 e renda líquida aproximada de R$ 4.674,38, valor que supera o parâmetro de três salários mínimos usualmente adotado pela Corte para análise da hipossuficiência.

7. As despesas alegadas como justificativa de comprometimento de renda são, em grande parte, voluntárias, não configurando gastos essenciais que inviabilizem o pagamento das custas.

8. A instrução do pedido foi deficiente, pois não foram apresentados documentos essenciais para aferição plena da capacidade econômica, como declaração de imposto de renda e extratos bancários, impedindo a formação de juízo favorável ao benefício.

9. Diante da ausência de comprovação robusta da alegada insuficiência financeira, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade econômica da parte.

2. Renda líquida superior ao parâmetro usualmente adotado pelo Tribunal, aliada à ausência de documentos essenciais e à existência de despesas voluntárias, afasta a caracterização de miserabilidade jurídica.

3. Compete ao requerente comprovar de forma adequada sua real incapacidade financeira para obtenção da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 793487/PR, Primeira Turma, j. 22.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 914811/SP, Terceira Turma, j. 04.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 489407/RS, Primeira Turma, j. 07.03.2017; TJES, AI 6179001505, j. 23.04.2018; TJES, AI 48179003982, j. 10.04.2018; TJES, AI 35179005018, j. 27.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
GLEISON DOS SANTOS SILVA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vila Velha que, nos autos da Ação de Alimentos (processo nº 5028760-61.2023.8.08.0035), proposta por
E. L. S. (representada por ENIELI LIMA BARBOSA),
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pretendido pelo ora Agravante/Requerido.

Proferida Decisão no ID 12680829, indeferindo a tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões, apesar da devida intimação (ID 15237353).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GLEISON DOS SANTOS SILVA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vila Velha que, nos autos da Ação de Alimentos (processo nº 5028760-61.2023.8.08.0035), proposta por
E. L. S.
(representada por
ENIELI LIMA BARBOSA
), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pretendido pelo ora Agravante/Requerido.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que sua condição de hipossuficiência está devidamente comprovada, alegando que, embora sua renda bruta inicial fosse superior, sofreu redução salarial pela perda de função gratificada, resultando em um rendimento líquido de aproximadamente R$ 4.674,38. Argumenta que tal valor é comprometido com despesas fixas, como faculdade de outra filha, financiamento imobiliário e empréstimos, restando-lhe saldo negativo para sua subsistência.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade
e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3.
Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência'
[...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido (STJ, AgInt no AREsp n.º 914811/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, J 04/04/2017, DJ 10/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento'
[...]
.
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 489407/RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 07/03/2017, DJ 21/03/2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado que a declaração de hipossuficiência da pessoa física não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido, seguem precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Agravo de Instrumento n.º 48179003982, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 18/04/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário [...]
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

No caso concreto, a decisão agravada indeferiu o benefício por entender que não foram comprovados os pressupostos para a sua concessão. O juízo
a quo
considerou que, mesmo com as reduções alegadas, a renda líquida do Agravante supera o parâmetro de 03 (três) salários mínimos adotado por este Egrégio Tribunal.

Compulsando os autos, verifica-se que o Agravante aufere renda bruta superior a R$ 12.000,00 e, mesmo após os descontos obrigatórios, sua renda líquida gira em torno de R$ 4.674,38, montante líquido, de regra, incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica. Observa-se, ainda, que grande parte do comprometimento de renda alegado decorre de despesas voluntárias, como empréstimos consignados e financiamento imobiliário, bem como o custeio de faculdade de filha maior de idade, circunstâncias que denotam capacidade patrimonial e de endividamento distinta daquela protegida pela gratuidade de justiça.

Ademais, impende destacar que a instrução do pedido de gratuidade foi deficiente. O Agravante limitou-se a juntar contracheques e planilhas de gastos, deixando de acostar aos autos documentos essenciais para a análise global de sua capacidade financeira, tais como a Declaração de Imposto de Renda (DIRPF) completa e atualizada, ou extratos bancários que demonstrassem a alegada ausência de saldo ou a inexistência de outras fontes de renda e investimentos.

Cabia ao agravante trazer elementos robustos que afastassem a conclusão alcançada pelo juízo de piso. A ausência de apresentação de provas cabais de sua situação patrimonial (IR e extratos, por exemplo), aliada à comprovação de renda líquida superior ao teto usualmente aceito por esta Corte, impede o acolhimento da pretensão recursal.

Desse modo, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de comprovar sua real hipossuficiência financeira, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
GLEISON DOS SANTOS SILVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a respeitável decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar